Tribunal: TJMT
Processo: 1027135-46.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO COM VÍCIO DE QUALIDADE. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. BUSCA DE SOLUÇÃO VIA PROCON. RECLAMADA REVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO AO RESSARCIMENTO MATERIAL E INDEFERIU OS DANOS MORAIS PRETENDIDOS. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA RECONHECER DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DE DANOS MORAIS.. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual a reclamada foi declarada revel, com os efeitos da aplicação da confissão ficta e foi reconhecido o direito ao ressarcimento material pretendido da exordial e indeferido o pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.
2. Aquisição de bem móvel durável. Constatação de vício na qualidade do produto com a entrega do bem de forma administrativa, todavia, sem a restituição do valor pago pela parte consumidora pela aquisição do bem. Tentativas administrativas infrutíferas de solução do conflito, inclusive via PROCON.
3. Configurada falha na prestação do serviço ante a inercia em reparar o dano do consumidor pelo vício do produto a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.
4. Teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor.
5. Valor da indenização por dano moral, a ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Recurso do consumidor conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027135-46.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KLEBER SILVA DE SOUZA - CPF: 850.504.401-06 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.315.548/0001-44 (RECORRIDO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023